Tribunal: TJPA
Processo: 0004667-47.2016.8.14.0052
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II NA FORMA DO ART. 69, CAPUT E ART. 213 DO CÓDIGO PENAL ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA NO DELITO DE ROUBO ? IMPROCEDÊNCIA. 1. Absolvição ante a insuficiência probatória: Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.3. Exclusão da majorante relativa ao emprego de arma no delito de roubo: Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva, nos moldes da Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
APELANTE: CICERO RAFAEL FERREIRA DE JESUS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0004667-47.2016.8.14.0052

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II NA FORMA DO ART. 69, CAPUT E ART. 213 DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA NO DELITO DE ROUBO - IMPROCEDÊNCIA.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
3
.
Exclusão da majorante relativa ao emprego de arma no delito de roubo:
Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva, nos moldes da Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
APELANTE: CICERO RAFAEL FERREIRA DE JESUS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0004667-47.2016.8.14.0052
RELATÓRIO

CICERO RAFAEL FERREIRA DE JESUS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de maio de 2016, por volta das 19h00, na zona rural do município de São Domingos do Capim, a vítima Maria Monte Serrate Lima Freitas conduzia sua motocicleta, no sentido Vila Perseverança, quando foi abordada por dois meliantes, um deles sendo o acusado, que lhe apontaram armas de fogo, mandando que descesse do veículo e a levaram para dentro do mato, onde foi abusada sexualmente pelo ora Réu, que lhe ameaçava de morte caso olhasse para seu rosto. Após, os meliantes teriam saído em dois veículos, um utilizado no roubo e a motocicleta de propriedade da vítima, levando ainda uma mochila que continha vários documentos da vítima, que permaneceu no mato, em estado de choque. Aduz que no dia 27 de julho de 2016 a motocicleta da vítima teria sido recuperada e o acusado foi preso, ocasião em que confessou o cometimento dos delitos e foi reconhecido pela vítima.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II (06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias-multa) na forma do art. 69, caput e art. 213 do Código Penal (07 anos de reclusão), totalizando à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de fixar pena de multa em 80 (oitenta) dias-multa.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pela sua absolvição ante a ausência de provas que atestem a efetiva participação, uma vez que seu reconhecimento foi de encontro com o que preconiza o artigo 226 do CPP. Subsidiariamente, a exclusão das majorantes do crime de roubo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória.

A revisão coube ao des. Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Inicialmente, a defesa postula a absolvição do apelante, em razão a insuficiência probatória aptas a ensejar uma condenação, argumentando que a palavra da vítima não foi corroborada por nenhuma prova nos autos, bem como que o reconhecimento do acusado foi realizado sem observância do artigo 226 do CPP.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Laudo de Exame sexológico forense às fls. 12/13 - Apenso, pelo Auto de Apresentação e apreensão, fls. 17 - apenso, bem como pelo Auto de reconhecimento da pessoa, às fls. 21 - IPL.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime (fls. 07 - IPL) e a confissão do próprio apelante (fls. 23 - IPL), bem como o depoimento judicial da ofendida as fls. 50/51.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou, fls. 50/51:
¿Que no dia dos fatos vinha da estrada da perseverança de volta para casa quando foi abordada por dois elementos em uma moto, sendo um deles armado, ocasião em que anunciaram o assalto e mandaram a depoente descer da moto e em seguida lhe apalpara; que como não encontraram nada com a depoente, deram a ordem para depoente ir embora; que neste instante o acusado ordenou ao comparsa para que pegasse a mochila da depoente; que nesse momento como o ônibus escolar passou fizeram a depoente levar o menor de idade na moto voltando para perseverança; que por ocasião do trajeto mandou a depoente entrar no mato com a moto; que em seguida o acusado guardou sua moto mandou a depoente atravessar o portão até chegar a um ponto em que o acusado percebeu que não tinha ninguém por perto, ocasião em que o acusado segurando a depoente; que em seguida perguntou se a depoente era casada e o documento da moto; que em seguida começou a apalpar as partes intimas da depoente; que momento em que o menor começou a pressionar para ir embora; que nesse exato momento o acusado disse, textuais: ¿não, eu vou ficar com essa gata¿; que em seguida o acusado apontando a arma para a cabeça da depoente fez a mesma tirar a roupa, praticou sexo vaginal com a mesma; que o comparsa ficou só olhando; que após praticar o ato sexual; que os agentes levaram um mochila contendo documentos pessoais e a moto da depoente; que recuperou somente a moto que já foi entregue pela polícia; que reconhece o acusado e que fez o seu reconhecimento na polícia (...)¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida, bem como como não acarreta nulidade ao feito de reconhecimento do acusado sem o cumprimento do artigo 226 do CPP, visto que estas possuem o caráter de recomendação e não obrigatoriedade, mormente que a autoria já está comprovada nos autos.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. IMPROCEDÊNCIA. RELATO DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELO COMPARSA DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO POR DOIS AGENTES, DE ACORDO COM PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A alegação de nulidade do reconhecimento do réu, por ausência de requisitos necessários, estabelecidos no art. 226 do CPP, não merece prosperar, tendo em vista que a inobservância das formalidades do artigo mencionado, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.
2. [...]. 3. [...]. 4. [...]. 5. [...]. 6. [...]. 7. [...]. 8. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. (2019.03865814-82, 208.233, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-19, Publicado em 2019-09-20)
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA NO DELITO DE ROUBO.

Pleiteia a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena em decorrência de que a arma de fogo supostamente utilizada para a prática do crime não ter sido encontrada em posse do apelante.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Para o reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão a arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva.

As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelos relatos da vítima constante nos autos, que confirmou o emprego de arma no evento delitivo praticado em concurso de pessoa, inclusive afirmando que os agentes apontavam a arma durante toda a ação delituosa, a fim de causar temor.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Sobre o tema:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. (...). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTERELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3
. É entendimento consolidado ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento por emprego de arma, quando existem, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Súmula 14 do TJE/PA.
4. (...). (TJ/PA - APL n.º 00001465020148140401 BELÉM, Relator (a): Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 04/09/2015). Grifei.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável não merece prosperar, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA